Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-39.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000290-39.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CONVENIENCIA SERRA LTDA - CNPJ: 14.020.099/0001-06 (EMBARGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), EDGARDO VARGAS LOZADA - CPF: 201.077.221-00 (EMBARGANTE), EDGARDO VARGAS LOZADA - CPF: 201.077.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo inalterada a decisão que anulou a sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de desnecessidade de defesa específica do sócio único da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da alegada confusão patrimonial, fundamentando que a condição de sócio único não dispensa a observância do devido processo legal, visto que a desconsideração da personalidade jurídica demanda procedimento incidental específico (arts. 133 a 137 do CPC) e a defesa pela pessoa jurídica não supre a individualizada do réu citado por edital, em observância ao princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do CC), inexistindo omissão e configurando-se mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; TJAC, apelação 0715483-32.2017.8.01.0001, Rel. Desa. Eva Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 8.9.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular nomeação de curador especial ao réu Edgardo Vargas Lozada e o prosseguimento regular do feito, com observância do devido processo legal.

O embargante alega que o v. acórdão embargado padece de omissão, porquanto Edgardo Vargas Lozada figura como único sócio da empresa, razão pela qual “
não houve prejuízo em relação à falta de sua manifestação no processo, até mesmo porque a empresa se manifestou diversas vezes nos autos, tendo inclusive aportado o recurso de apelação
”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para colmatar a omissão apontada.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 296269863).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular nomeação de curador especial ao réu Edgardo Vargas Lozada e o prosseguimento regular do feito, com observância do devido processo legal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

No tocante à questão da alegada confusão patrimonial invocada pelo embargante, o v. acórdão embargado dedicou análise técnica aprofundada e fundamentada, registrando que:

“
Quanto à alegação de que o réu Edgardo Vargas Lozada seria o único proprietário da empresa, configurando situação de confusão patrimonial que dispensaria sua defesa específica, cumpre salientar que tal circunstância não afasta a necessidade de estrita observância do rito processual previsto em lei. A desconsideração da personalidade jurídica, quando cabível, possui procedimento próprio e incidental previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, não podendo ser presumida para fins de supressão de garantias processuais fundamentais
.” (Id. 288361889 – Pág. 5).

O
decisum
impugnado evidenciou, ademais, que a apresentação de defesa pela pessoa jurídica no juízo de origem não supre a necessidade de defesa individualizada do réu citado por edital, assentando que:

“
Afigura-se irrelevante, para a configuração da nulidade, que a empresa corré (Conveniência Serra Ltda.) tenha apresentado defesa nos autos. Isso porque, em consonância com o princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, havendo, portanto, interesses jurídicos potencialmente distintos a serem tutelados
.” (Id. 288361889 – Pág. 5).

O v. acórdão embargado fundamentou suas conclusões com esteio em precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, demonstrando que a ausência de efetiva atuação do curador especial configura nulidade absoluta do processo por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, transcrevendo expressamente o seguinte julgado:

“
Presumido o prejuízo quando, embora nomeado curador especial da parte citada por edital, não apresenta defesa correspondente, exsurgindo cerceamento de defesa, a acarretar a nulidade da sentença
.” (TJ-AC, apelação 0715483-32.2017.8.01.0001, Rel. Desa. Eva Evangelista, Primeira Câmara Cível, julgado em 8.9.2021).

O v. acórdão embargado abordou, igualmente, a questão concernente à autonomia patrimonial, esclarecendo que:

“
A necessidade de defesa individualizada para cada sujeito processual que figura no polo passivo da demanda é imperativo lógico do devido processo legal e do sistema de garantias processuais constitucionalmente asseguradas
.” (Id. 288361889 – Pág. 5).

Ademais, o
decisum
impugnado examinou a circunstância específica da extinção da pessoa jurídica, consignando que:

“
[...] a constatação expressa na decisão agravada, de que a empresa foi extinta por liquidação voluntária em 2022, conforme informações obtidas em consulta realizada no sítio eletrônico da Receita Federal em 11.2.2025, reforça a necessidade de defesa específica do sócio citado por edital, uma vez que eventuais efeitos patrimoniais da condenação poderiam recair diretamente sobre seu patrimônio pessoal, sem a intermediação da pessoa jurídica já extinta
.” (Id. 288361889 – Págs. 5/6).

Portanto, não se vislumbra a omissão apontada. O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo do embargante com o teor do v. acórdão embargado. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025